Tribunal: TJSP
Processo: 0092286-52.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória. Denunciação da lide. Sentença de parcial procedência quanto ao pedido principal e de procedência quanto à lide secundária. Insurgência de todas as partes. Sentença que deve ser parcialmente anulada, por ausência de fundamentação, no que concerne ao capítulo que analisou a lide secundária. Sentença que não analisou qualquer dos argumentos da denunciada, proferindo a

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória. Denunciação da lide. Sentença de parcial procedência quanto ao pedido principal e de procedência quanto à lide secundária. Insurgência de todas as partes. Sentença que deve ser parcialmente anulada, por ausência de fundamentação, no que concerne ao capítulo que analisou a lide secundária. Sentença que não analisou qualquer dos argumentos da denunciada, proferindo a procedência da denunciação sem qualquer fundamento. Julgamento do mérito da denunciação em aplicação à Teoria da Causa Madura. Lide principal. Autora que sofreu acidente em parque aquático administrado pela ré, resultando em fratura de vértebra. Responsabilidade objetiva da ré. Relação de consumo. Ausente hipótese de responsabilidade exclusiva da autora. Danos materiais não demonstrados. Restituição do valor pago pelo pacote de viagem que não se sustenta. Viagem efetivamente realizada. Agência de turismo cuja ilegitimidade foi reconhecida em decisão não recorrida pela autora. Gastos médicos não demonstrados. Lucros cessantes tampouco comprovados. Danos materiais que não são presumíveis. Impossibilidade de condenação a danos futuros e eventuais. Danos morais, contudo, efetivamente configurados. Quantum indenizatório bem arbitrado que não comporta majoração ou redução. Lide secundária. Apólice de seguro que contém cláusula expressa excluindo a cobertura ao pagamento de danos morais. Risco excluído que não se configura como abusivo. Súmula 402, STJ. Inteligência do artigo 757, CC. Denunciação da lide improcedente. Sentença parcialmente anulada quanto à lide secundária e mantida quanto à lide principal. Recurso da denunciada provido. Recurso da autora e da ré não providos.